Tribunal: STF
Processo: RE 108995
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-05-13
Data de publicação: 1986-05-13

Ementa:
COISA JULGADA MATERIAL.
FUNCIONÁRIO PÚBLICO. REVISÃO DE PROVENTOS: INADMISSIBILIDADE.
SE O APOSENTADO, EM AÇÃO AJUIZADA CONTRA O ESTADO DO PARANA,
PLEITEOU A INCORPORAÇÃO AOS SEUS PROVENTOS DE DETERMINADA
GRATIFICAÇÃO E ESTA LHE FOI NEGADA, TENDO O ACÓRDÃO TRANSITADO EM
JULGADO, INCABIVEL PRETENDER ELE A MESMA INCORPORAÇÃO ATRAVÉS DE
MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA O ATO DO SECRETARIO DE
ADMINISTRAÇÃO DO MESMO ESTADO, QUE LHE INDEFERIU A PRETENSAO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.